Tribunal: TJMT
Processo: 1003301-77.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003301-77.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANI GOTZ RAGAZZON - CPF: 693.667.139-04 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE ARGUIDOS COMO PRETEXTO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IVANI GOTZ RAGAZZON contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1003301-77.2022.8.11.0003, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo autor/embargante, a fim de confirmar o acerto decisório da sentença que julgou improcedente o seu pedido por considerar que “
o direito ao ressarcimento dos valos pagos à título de vale-pedágio devem estar submetidos à comprovação do transporte rodoviário, na efetiva utilização e cobrança do pedágio e do efetivo pagamento pelo caminhoneiro ou qualquer outra pessoa que efetivamente execute o frete, assim, diante da ausência de prova do efetivo pagamento dos pedágios, não há como exigir da empresa ré o pagamento do encargo no artigo 8o da Lei no 10.209/2001
” (cf. Id. no 214772194).

O embargante alega que “
o
acórdão, ao imputar o ônus da prova ao autor de provar despesas com pedágios para ter direito a indenização pelo dobro do valor do frete porque o réu/embargado descumpriu com seu dever legal de antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, contrariou
” os arts. 2o e 3o da Lei 10209/01 e 374, II, e 389 do CPC; assevera que, “
tanto em apelação, quanto em réplica,
(...)
arguiu a confissão do réu porque ele alegou em defesa que teria embutido no valor do frete o do pedágio
”, pois, “
se embutiu, confessou que tinha ciência da existência das respectivas praças de pedágios e sua obrigação legal era a de ter usado exclusivamente o modelo próprio do vale pedágio. Essa mesma alegação de defesa implica também na confissão do seu descumprimento do dever legal de uso exclusivo do vale-pedágio em modelo próprio e à parte do frete para não onerar o autor com encargos sobre parcela que não era de serviço de frete
”
.

Sustenta a “
contradição e obscuridade
(do acórdão)
ao exigir prova de despesas com pedágios pela parte autora em uma demanda que não busca ressarcimento de pedágios e onde sequer há obrigação original do réu era de ressarcimento, mas de antecipação, pois só se pode exigir prova de despesas de quem dessas despesas busca ressarcimento, o que não é o caso da demanda, já que seu objeto é uma indenização legal (dobro do valor do frete), face ao descumprimento do dever legal da parte ré (antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete)
”, e aduz que, “
existindo pedágio, é obrigação legal do contratante a antecipação na forma da Lei 10209/01, pouco importando por onde o contratado trafegou após o contratante do frete ter cumprido com sua obrigação legal, pois não necessitaria fazer prova das despesas ao final da viagem, já que a obrigação do réu não era de ressarcimento, mas de antecipação, não podendo o judiciário exigir prova de despesas se nem ao réu o autor deveria fazer prova do pagamento dos pedágios para ter direito ao vale pedágio antecipado
”.

Afirma a omissão do acórdão embargado quanto à arguição de que “
a jurisprudência do STJ em que o acórdão se apegou para fundamentar o julgamento pela reforma da sentença não se aplica ao caso dos autos, porque aquelas decisões partiram de premissas equivocadas das iniciais daquelas demandas, que fundamentaram os pedidos de indenização pelo dobro do valor do frete por causa de despesas com pedágios, quando o fundamento correto, que é o dessa demanda, é o descumprimento do dever legal do réu, que dá ensejo ao pedido de indenização e não as despesas com pedágios, como exaustivamente a parte vem arguindo na demanda
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, “
a fim de sanar a omissão, contradição e obscuridade da decisão conforme apontado
”
(cf. Id. no 214772194).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 219293681, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), e que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou, em outras palavras, a “
contradição externa, observada entre o julgado e dispositivo de lei ou entre o acórdão e outra decisão, ainda que proferida no mesmo processo, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC para efeito de acolhimento dos aclaratórios
” (STJ - 2a Turma - EDcl no REsp 819.169/DF, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 14/11/2006).

No caso, o embargante não precisa em que consiste ou indica onde reside o conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas no acórdão, ou, então, entre os seus fundamentos e o dispositivo decisório, limitando-se a suscitar suposto conflito entre as razões decisórias e padrões externos, ou, mais precisamente, entre o que restou decidido no julgado e a sua própria concepção de qual seria a interpretação adequada às normas aplicadas ao caso e aos aspectos fáticos que compõem o litigio, e, isso, evidentemente, não caracteriza o vício de contradição elencado no art. 1.022 do CPC, nem qualquer outra hipótese que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, na realidade, ao considerar que a queixa aqui deduzida parte do argumento de que há conflito e descompasso entre o entendimento aplicado ao caso concreto com outros julgados e com a ideia do embargante do que entende ser a interpretação/aplicação correta do direito à espécie,
o
que se tem, do ponto de vista lógico-jurídico, é a inépcia desse tópico recursal, pois não se pode dizer que o pedido (saneamento de contradição) decorre logicamente da causa de pedir esboçada, esta que nada mais é do que simples manifestação de discordância da parte com o raciocínio e desfecho decisório dado ao caso.

Também inexiste indicação concreta/motivada de imprecisão ou inexatidão na fundamentação ou dispositivo decisório do acórdão embargado, nada com o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante quanto ao desfecho dado à lide, isto é, nada que minimamente possa ser tido como
obscuridade
do julgado, e, de igual modo, não há argumento minimamente consistente acerca da alegada omissão quanto à tese de que “
a presente demanda tem por objeto a indenização legal prevista no art. 8o. da Lei 10209/01 (dobro do valor do frete), face ao descumprimento do dever legal do réu (antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à aparte do frete para custeio de todos os pedágios), e não porque o autor teve despesas com pedágios
”, haja vista que a exposição decisória, logo após contextualização do quadro litigio, abre com a ressalva e delimitação de que, “
c
onforme especificado, delimitado e frisado pelo autor/apelante nas razões recursais,
‘
o objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8o da Lei 10.209/01
’
, sendo que, em específico ao alcance e aplicação do disposto nessa norma, em cumprimento do seu papel de Corte
responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional brasileira, o STJ já definiu que a
‘
penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma
”, e, “
em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3o, § 3o, da Lei no 10.209/2001),
o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada,
bem como o respectivo pagamento
. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
’
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023)
”, o que, por si só, demostra que, bem ou mal, a questão foi objeto de análise, consideração e decisão no julgamento do mérito recursal, não havendo
falta a ser suprida, nem considerações adicionais a serem realizadas, sendo certo que, assim como fez com a contradição, o vício da omissão é suscitado única e exclusivamente para instrumentalizar e externalizar a discordância do embargante com o raciocínio e desfecho decisório dado ao presente caso.

Enfim, inexiste imprecisão ou equívoco material no acórdão embargado que precise ser saneado, também não há obscuridade a impossibilitar a compreensão do conteúdo do acórdão, tampouco contradição entre as proposições decisórios, nem a falta de pronunciamento quanto a ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória.

Se a embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024